Tribunal: TJDFT
Processo: 0704451-64.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. BUSCA E APREENSÃO. RECONHECIMENTOS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS DOS ROUBOS. CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA. CRIME DE ROUBO. ARMA DE FOGO. PERCENTUAL DE AUMENTO. 2/3 (DOIS TERÇOS). LEI 13.654/2018. REINCIDÊNCIA E ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR. DATA DA EXTINÇÃO DA PENA. NÃO ULTRAPASSADO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE. EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU WYLAKS PELO SEU FALECIMENTO. DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Diante do falecimento do réu WYLAKS LOPES DE SOUSA, deve ser extinta a punibilidade, com supedâneo no artigo 107, inciso I, do Código Penal.
2. As provas presentes nos autos atestaram, de forma contundente, o vínculo subjetivo que unia todos os acusados em uma organização criminosa de caráter estável e permanente, cujo objetivo era o cometimento de delitos contra o patrimônio, em especial o roubo de cargas (cigarros), tudo visando o lucro dos integrantes do grupo.
3. Pelo teor do disposto no artigo 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, não é necessário que os nove apelantes tenham cometido diretamente, ou mesmo indiretamente, qualquer crime juntos, para se consumar a prática da organização criminosa. Isto porque, o referido delito é formal, ou seja, se consuma no momento em que há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de praticar delitos, sabedores de que agem inseridos neste agrupamento.
4. As provas colhidas no inquérito policial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, exatamente a hipótese em apreciação.
5. Correto o incremento da pena em 2/3 (dois terços) na terceira fase, pelo crime de roubo circunstanciado, decorrente da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, por ser exatamente a fração prevista no artigo 157, §2o-A, inciso II, do Código Penal, visto que o delito em questão foi cometido após o advento da Lei no 13.654, de 2018.
6. Nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal, o marco inicial do período depurador dos efeitos da reincidência é a data do cumprimento ou extinção da pena.
7. No caso dos antecedentes, embora transcorrido o período depurador de 5 (cinco) anos previsto pelo Código Penal, mas não ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena, mantém-se a análise negativa dessa circunstância judicial.
8. O artigo 44, § 3o, do Código Penal autoriza, excepcionalmente, ao Magistrado deferir a substituição ao reincidente, desde que não se trate de reincidência específica e a medida seja socialmente recomendável. No caso apesar de não se tratar de reincidência específica, o crime anteriormente praticado pelo apelante, apto a caracterizar a reincidência, foi mais grave que o atual, de forma que a substituição da pena corporal por restritiva de direitos não é socialmente recomendável. No mais, vale lembrar que a organização criminosa a que o apelante aderiu, e pela qual foi condenado nos presentes autos, era especializada em roubos em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, exatamente o crime pelo qual o ora recorrente possui condenação anterior.
9. Declarada extinta a punibilidade do réu Wylaks. Recursos dos demais réus desprovidos.